Tribunal: TJDFT
Processo: 0749861-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO ANALISADA NO JUÍZO DE ORIGEM. ANÁLISE DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DEMONSTRAÇÃO. CUSTÓDIA CAUTELAR. NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1.Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor da paciente, em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal de Sobradinho /DF que, nos autos no 0716353-50.2024.8.07.0006, decretou a prisão preventiva da paciente, pela suposta prática de crime de estelionato (por duas vezes).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão submetida a esta Corte reside em saber se a impetração deve ser conhecida, e, caso contrário, se há manifesta ilegalidade que autorize a análise e a concessão, de ofício, da ordem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva decretada, com o estabelecimento de medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, não foi deduzido ao juízo apontado como coator, evidenciando manifesta supressão de instância.
4. Não obstante tais considerações, não há óbice à análise da questão ventilada pelo impetrante, tendo em vista a possibilidade, em tese, de concessão de habeas corpus, de ofício, nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 5. A decretação da prisão preventiva tem por pressupostos o fumus comissi delicti – calcado na prova da materialidade delitiva e em indícios suficientes da autoria - e o periculum libertatis – ou seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do agente, consistente no risco à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 2.1. Havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como demonstrada a necessidade de salvaguardar a ordem pública, afigura-se lícita a custódia cautelar.
6. A contemporaneidade está relacionada à manutenção dos requisitos que ensejaram a custódia preventiva do paciente, e não ao momento em que os fatos foram praticados, razão pela qual não há de se falar em prisão atemporal.
IV. DISPOSITIVO
7. Denegada a Ordem.